Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REGULAR PAGAMENTO DO PRÊMIO. DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Como decorrência da garantia fundamental da inafastabilidade de jurisdição (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV), o ajuizamento de ação com vistas em cobrar indenização do seguro DPVAT não se encontra condicionado à prévia formulação de pedido na esfera administrativa, de tal modo que não há falar em ausência de interesse de agir, sobretudo quando a parte Seguradora, em Juízo, resiste à pretensão deduzida pelo Segurado.

2 – Faz jus à cobertura securitária obrigatória (DPVAT) o segurado proprietário de veículo automotor que, ao tempo do sinistro, encontra-se adimplente com relação ao pagamento do respectivo prêmio.

3 – Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.246.432/RS), “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

4 – Em caso de lesões parciais incompletas, a indenização deve ser fixada em “percentual sobre o percentual” previsto para a perda total das funções do órgão ou do membro.

5 – Em havendo mora da Seguradora em proceder ao pagamento da respectiva indenização, incide correção monetária sobre o valor devido a título de DPVAT, a contar do evento danoso (STJ, Súmula no 580).

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.